Tribunal: TJDFT
Processo: 0765776-46.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. CONHECIMENTO PARCIAL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. DESCONTOS BANCÁRIOS INDEVIDOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. ENGANO NÃO JUSTIFICÁVEL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. REDISTRIBUIÇÃO DAS CUSTAS. MANUTENÇÃO DOS HONORÁRIOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. O artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil - CPC, estabelece que, no recurso de apelação, o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da sentença. Este requisito recursal tem por finalidade assegurar a observância ao princípio constitucional do devido processo legal e ao princípio processual da dialeticidade. Somente com a exposição dos motivos da insurgência o recorrido pode se opor à pretensão recursal e a instância recursal pode conhecer ou não do recurso e dar-lhe ou negar-lhe provimento.
2. No caso, embora o apelante pretenda a improcedência integral dos pedidos, suas razões recursais restringem-se à discussão sobre a impossibilidade de restituição em dobro dos valores descontados e à necessidade de redistribuição do ônus probatório, sem enfrentar os demais fundamentos da sentença que embasaram o acolhimento parcial da demanda. Recurso parcialmente conhecido.
3. O art. 42, caput, do Código de Defesa do Consumidor (CDC) disciplina a cobrança extrajudicial de dívidas do consumidor inadimplente. O parágrafo único do referido artigo estabelece sanção civil específica em favor do consumidor que pagou quantia indevidamente exigida. Em caso de cobrança indevida, o consumidor tem direito a receber de volta o valor em dobro do que pagou em excesso, além de correção monetária e juros legais.
4. Não se deve confundir a disciplina do CDC, que sanciona a conduta culposa e dolosa do fornecedor, com a do art. 940 do Código Civil (CC), que possui outros pressupostos: nas relações regidas pelo Código Civil, lado da necessidade de tratar de cobrança judicial do débito, a doutrina exige a má-fé do credor.
5. Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça - STJ. no julgamento do EREsp 1.413.542/RS (Tema 929/STJ), firmou tese no sentido de que "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo". Afasta-se, portanto, o requisito da má-fé como pressuposto para devolução em dobro. Deve-se verificar, em cada caso, a presença de engano justificável.
6. Na hipótese, ficou comprovado o débito de diversos valores sob as rubricas “DÉBITO BRBPARCELADO” e “LIQUIDAÇÃO PARCELADO CONSIGNADO” no período de 2019 a 2024. Em sua defesa, o banco limitou-se a alegar a validade da contratação de dois cartões de crédito e a apresentar dois comprovantes de contratação de crédito pessoal, datados de novembro de 2023, sem assinatura ou qualquer elemento que ateste sua autenticidade, além de duas cédulas de crédito bancário emitidas em 2025, que não são objeto da presente ação. Assim, não houve engano justificável. O banco agiu de forma contrária à boa-fé objetiva ao efetuar diversos débitos sob as rubricas mencionadas, sem apresentar qualquer comprovação da contratação, da autorização da autora ou da origem dos lançamentos realizados ao longo dos anos. Houve falha - injustificável - na prestação do serviço.
7. O art. 86, caput, do Código de Processo Civil (CPC), dispõe que, se cada litigante for em parte vencedor e vencido, as despesas serão proporcionalmente distribuídas. No caso, três foram os pedidos formulados na petição inicial. A autora obteve êxito em dois dos três pedidos formulados, correspondentes a aproximadamente 66% da demanda, enquanto o réu decaiu em 2/3 do objeto da ação. Impõe-se, portanto, a redistribuição proporcional dos ônus de sucumbência, nos termos do art. 86 do CPC.
8. Recurso parcialmente conhecido e provido em parte.